Tribunal: TJBA
Processo: 8053486-40.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053486-40.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIO RIBEIRO SANTOS

Advogado(s)
:
SAULO NOGUEIRA GUIMARAES

AGRAVADO: ABESP ASSOCIACAO BENEFICENTE PARA OS SERVID PUBLICOS e outros (4)

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA E TUTELA PROVISÓRIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. SUPERENDIVIDAMENTO. RENDA COMPROMETIDA POR EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DIREITO AO MÍNIMO EXISTENCIAL E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIMITAÇÃO DE DESCONTO A 30%. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. No caso em tela, há elementos que indicam o caráter de urgência da medida liminar, pois resta evidente, ao analisar os extratos do órgão pagador (Governo do Estado da Bahia) do agravado colacionados no evento de ID 52454149 dos autos originários, que os descontos oriundos de empréstimos consignados comprometem mais de 30% dos seus vencimentos líquidos, notadamente em razão de pretensão fundamentada na Lei nº 14.181/21 (Lei do Superenvidamento, que não obstante ter por finalidade o saneamento do sistema de crédito, com a satisfação dos credores, não pode deixar de observar a necessidade de garantir o mínimo existencial ao devedor e de sua família.

2. A situação de superendividamento alegada pelo agravante, somada aos comprovantes de renda e despesas anexados, demonstra a probabilidade do direito, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, pois evidencia que o excesso de descontos compromete a manutenção de um patamar mínimo de subsistência.

3. Além disso, o perigo de dano está presente, uma vez que a continuidade dos descontos no percentual atual compromete a renda mensal do agravante em patamar excessivo, prejudicando diretamente seu sustento e de sua família. A limitação dos descontos a 30% busca assegurar o equilíbrio necessário entre o cumprimento das obrigações financeiras e a

4. Ademais, quanto ao suposto caráter irreversível da liminar, acaso comprovado na origem, após a instrução do feito, que o valor das mensalidade e dos benefícios assistenciais não ultrapassam o limite da remuneração líquida da servidora, novos parâmetros poderão ser adotados sem que isso lhe acarrete qualquer prejuízo de difícil ou impossível reparação.

5. Configurada, portanto, a inobservância das instituições financeiras quanto a capacidade de endividamento da agravante, contribuindo para seu superendividamento, imperiosa se faz a limitação do desconto ao percentual de 30%, até julgamento final da ação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8053486-40.2023.8.05.0000, em que figuram como agravante MARCIO RIBEIRO SANTOS e como agravados ABESP ASSOCIACAO BENEFICENTE PARA OS SERVID PUBLICOS e outros (4).

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.